Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-85.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-85.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, MURILO DOS SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu sua apelação e manteve a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) quanto ao entendimento jurisprudencial no sentido de que os descontos indevidos em benefícios previdenciários não ensejam, por si sós, indenização por dano moral; (ii) aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os argumentos centrais da controvérsia, especialmente ao reconhecer que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da autora, caracterizando dano moral indenizável, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos jurídicos das partes, mas apenas aqueles essenciais à formação do convencimento do julgador.

5. Afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que a oposição dos embargos se deu no exercício regular do direito de recorrer, inexistindo intuito procrastinatório, em consonância, ainda, com a súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de enfrentamento literal de tese jurídica ou jurisprudência indicada pelas partes não caracteriza omissão, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8000946-85.2023.8.05.0106
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e
BERNADETE MOREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA